Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704782-44.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SILDALEIA SILVA COSTA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216, SINDULFO CHAVES FILHO, LARISSA BENEVIDES GADELHA CAMPOS, MARCELINO TAVARES DE ARAUJO, CARLOS HENRIQUE DE FARIA, CECILIO JOAO CHRISTOFOLI, HYRAM RIBEIRO FREIRE DE CARVALHO, ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA, GILVAN CORREIA DE QUEIROZ, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, RAIMUNDA NONATA PEREZ NOBRE MOURAO, LECIO RESENDE DA SILVA, ANNA PAULA OSORIO BARBOSA, DENISE TIMO GALVAO DE VELLASCO, RITA FARACO DE FREITAS, RICARDO LOPES DE QUEIROZ, TEREZINHA DE JESUS ALVES, GILVAN CORREIA DE QUEIROZ FILHO, KELLY ROCHA DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sidaléia Silva Costa em face do v. Acórdão Id. 27170319. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora